Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-45.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de lesão corporal qualificada, em contexto de violência doméstica (artigo 129, §13o, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o, inciso I, da Lei n. 11.340/06).
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação e a alegação de agressões recíprocas, agindo em legítima defesa; (ii) superadas as teses, o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do valor fixado.
III – Razões de decidir:
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova.
4. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática de lesão corporal pelo réu contra sua ex-companheira, pois composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, tanto na delegacia como em juízo, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial do fato e pelo laudo pericial realizado.
5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mantém-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.